Tribunal: TJSP
Processo: 2345323-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de conta-salário. Autora recebe baixo salário e é mãe de dois filhos menores de idade. Reconhecimento de que manutenção da penhora em questão pode prejudicar sua subsistência e de sua família. Impenhorabilidade do valor constrito. Recurso provido.